Tribunal: TJMT
Processo: 0022862-68.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0022862-68.2014.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LAUDECEIA CORREA DA COSTA - CPF: 810.487.001-78 (RECORRIDO), HETHIENE SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 055.175.291-27 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

0022862-68.2014.8.11.0041

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

MARIA EDUARDA CORREA DA COSTA GONÇALVES

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/02/2022

EMENTA

APELAÇÃO – PENSÃO POR MORTE – DIREITO DO MENOR SOB GUARDA – EQUIPARAÇÃO À FILHO PELA DEPENDENCIA – ART. 33, §3° DO ECA – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE – SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE AO MENOR SOB GUARDA JUDICIALMENTE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Apesar de o menor sob guarda ter sido excluído do rol de dependentes da legislação previdenciária do Estado de Mato Grosso, ele ainda figura no comando contido no art. 33, § 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069 /1990).

O dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente confere ao menor sob guarda, a condição de dependente, para todos os efeitos jurídicos, abrangendo, também, a esfera previdenciária.

O princípio da proteção integral à criança e adolescente, assegura em texto constitucional seus direitos fundamentais, sendo dever do Estado e sociedade, art. 227 da Constituição Federal, devendo, portanto, contemplar o menor sob guarda na categoria de dependente para fins previdenciários, como é o caso dos autos, independente de lei de regência sobre o tema, na auto aplicabilidade do ECA, derivada ainda da própria Constituição Federal.

A supressão legislativa ocasionada pela LC Estadual 197/04, não pode entrar em conflito com o ECA, vigorando o direito pugnado até a edição da Emenda à Constituição Federal 103/2019, que vedou expressamente tal situação, encerrando-se ali o direito pleiteado.

Reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1-Este feito veio declinado do TJMT para a TRU / Juizados Especiais, e, diante disso, com o retorno dos autos à origem, deverão os autos serem encaminhados aos Juizados da Fazenda Pública Estadual de Cuiabá;

2-Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

Isto posto, consoante a fundamentação supra, e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, contidos na inicial, e via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno a Requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC/2015.

O Recorrente,

nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, para julgar procedente os pleitos inerentes à pensão por morte da menor que vivia sob guarda da avó falecida em 07/11/2011.

Em contrarrazões o Estado de Mato Grosso requereu a manutenção da sentença.

O representante do Ministério Público Estadual, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, é necessária uma breve explanação dos fatos.

A Reclamante Maria Eduarda, nascida em 2002, aqui representada por sua genitora Laudeceia Correa da Costa, desde seu nascimento, vivia sob a guarda de sua avó Maria Tertuliana, falecida em 07/02/2011.

Conforme comprovações nos autos, era a avó falecida quem provia a menor em suas necessidades básicas, alimentícias, estudos, saúde, sendo ainda sua referência materna. Sendo comprovado ainda ação judicial para consolidação da guarda com sentença e termo de guarda definitiva, que ocorreu em 19/07/2008.

Após o falecimento da guardiã, deu-se início à diligência administrativa para que a menor recebesse pensão por morte, tendo em vista que naquela época ainda contava com 9 anos de idade, pedido este que foi negado, sob o fundamento de ausência de previsão legal do seu direito na legislação estadual.

No presente recurso, aponta o Recorrente a violação do art. 33, §3° do ECA, bem como, divergência jurisprudencial, entendimento do qual comungo.

No julgamento do REsp 1.411,258/RS (Tema 732 - STJ), fixou-se tese no sentido de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, §3°, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da MP 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97.

Colaciono abaixo o TEMA 732 do STJ:

Assim ainda resta descrito no ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, senão vejamos, em especial o artigo 33, § 3o:

Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.
(Vide Lei no 12.010, de 2009)
Vigência

§ 1o A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros.

§ 2o Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados.

§ 3o A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.

Deve-se proteger com prioridade, os destinatários da pensão por morte no momento do infortúnio decorrente do falecimento de seu provedor, justamente quando se veem desamparados, expostos a riscos a prejudicar sua vida, saúde, educação, desenvolvimento e seu futuro.

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
(Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

Pelo princípio da proteção integral deve ser compreendido um conjunto amplo de mecanismos jurídicos voltados à tutela da criança e do adolescente. É o princípio da dignidade da pessoa humana levada ao extremo quando confrontado com idêntico cenário levado aos adultos. As crianças e adolescentes possuem uma hiperdignificação da sua vida, superando quaisquer obstáculos eventualmente encontrados na legislação ordinária para regrar ou limitar o gozo de bens e direitos.

Certo ainda que a legislação do Estado de Mato Grosso, que tratava do tema, foi alterada com a Edição da LC 197/04, que revogou o disposto da antiga redação do artigo 245, §4o da LC 04/90, senão vejamos:

Porém, não se descurando ainda de que o fato de existir lei de caráter nacional, de aplicação em todo o território nacional, sendo o Estatuto da Criança e Adolescente, em especial seu artigo 33, §3o e ainda o próprio artigo 227 da CF, por óbvio que a artimanha do Estado em excluir tais pessoas não pode ser acobertada, aplicando-se o ECA no caso em tela.

Não se desconhece ainda da Súmula 380 do STJ assim redigida:

“A lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

Porém, a aplicação da súmula deve ser lida, no sentido de que, desde que a legislação ou sua supressão atendam ainda a preceitos legais gerais nacionais e princípios aplicáveis à espécie, ocorrendo na supressão do texto legal do Estado de Mato Grosso, a violação expressa de não obediência ao previsto no artigo 33, § 3o do ECA, e ainda artigo 227 da própria CF/88, devendo ser feita a interpretação dentro da hermenêutica jurídica e legal, sob pena de injustiças, como no presente caso serem validadas, sem a análise do conjunto legal, acaso se observe apenas a legislação local de forma isolada, o que não se acata em sede de direito.

Neste sentido, recentes julgados do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

DECISÃO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVIDENCIÁRIO. MENOR SOB GUARDA. EQUIPARAÇÃO A FILHO. SUPRESSÃO. LEI N. 9.528/1997. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. Relatório 1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, em 11.10.2013, com o objetivo de obter a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 9.528/1997, pela qual se alterou o § 2o do art. 16 da Lei n. 8.213/1991 (Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social), nos termos seguintes: “Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: (...) § 2o. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento”. A norma alterada (da Lei 9.528/1997) estabelecia: “Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: (...) § 2o Equiparam-se a filho, nas condições do inciso I, mediante declaração do segurado: o enteado; o menor que, por determinação judicial, esteja sob a sua guarda; e o menor que esteja sob sua tutela e não possua condições suficientes para o próprio sustento e educação”. 2. Sustenta o autor que, ao suprimir os menores sob guarda do rol de beneficiários de pensão por morte do segurado do Instituto Nacional do Seguro Social, na norma impugnada teriam sido desrespeitados os princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito (art. 1o); da dignidade da pessoa humana (inc. III do art. 3o); da máxima eficácia e efetividade das normas definidoras de direitos fundamentais (§ 1o do art. 5o); da segurança jurídica (caput do art. 5o); da proteção integral da criança e do adolescente como medida protetiva de direitos (§ 3o do inc. II do art. 227) e o princípio da proteção da confiança. Defende que “a pensão por morte de segurado, garantida originariamente pela redação anterior da Lei Federal no 8.213/91, ao menor sob guarda, era (e é!) direito previdenciário conquistado e garantido em face do inciso IIdo § 3o do 227 da Carta Maior, não podendo sofrer retrocessão na forma insculpida pela Lei Federal no 9.528/97” (fl. 6). Alega que o benefício previdenciário representaria direito fundamental do menor sob guarda e que sua supressão atentaria contra o princípio que veda o retrocesso social em direitos fundamentais. Advoga a inconstitucionalidade da norma “por violação ao princípio constitucional da isonomia (art. 5o, caput, CF), eis que a criança sob guarda está na mesma posição jurídica que o filho, enteado, ou menor sob tutela e dependência econômica, não havendo razão legítima para a discriminação introduzida pela Lei Federal no 9.528/97, que fora desigualitária e anti-isonômica” (fl. 9). Pontua haver “violação ao princípio constitucional da proporcionalidade (artigo 5o, inciso LIV, CF), tendo em conta os subprincípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito” (fl. 10). Afirma que “a medida legislativa inaugurada pela Lei Federal no 9.528/97 viola o art. 227, caput, e § 3o, incisos II e VI da Carta Magna, haja vista que retira o benefício pensão por morte a todos os menores em idêntica situação de guarda para fins previdenciários” (fl. 13). Requer medida cautelar para “suspender a eficácia do artigo 2o da Lei Federal no 9.528/97, na parte em que altera a redação do § 2o do art. 16 da Lei Federal no 8.213/91, (...) em razão dos fundamentos acima elencados e, notadamente, em face da alta relevância social e moral da questão ora versada, a repercutir na esfera de milhares de crianças e adolescentes sob guarda judicial em toda a federação brasileira” (fl. 15). No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Federal no 9.528/97, no ponto em que alterou o artigo 16, § 2o, da Lei Federal no 8.213/91 (revogou em parte), ou lhe seja conferida interpretação conforme a Constituição ou haja declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, para o fim de se garantir o pensionamento ao menor sob guarda, por morte de segurado do INSS”(fl. 16). 3. Em 28.3.2014, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, adotou o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999 (doc. 10). 4. Em 29.1.2015, o Procurador-Geral da República suscitou a necessidade de redistribuição da presente ação, por prevenção, ao Ministro Gilmar Mendes, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.878. Destacou que, por haver “identidade de objeto entre esta ação direta e a ADI 4.878/DF, aliada ao risco de decisões contraditórias,[estaria] evidencia necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal”. 4. No art. art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se estabelece: “Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos”. 5. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.878, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, em 19.11.2012, tem como objeto o art. 2o da Lei n. 9.528/1997, pela qual se alterou o § 2o do art. 16 da Lei n. 8.213/1991. Há, portanto, identidade total de objetos. 6. Pelo exposto, submeto este processo à apreciação da Presidência do Supremo Tribunal Federal para o exame de eventual redistribuição por prevenção. Publique-se. Brasília, 19 de junho de 2020. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora

(STF - ADI: 5083 DF 0159670-97.2014.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 19/06/2020, Data de Publicação: 24/06/2020)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1957938 - RJ (2021/0275835-0) DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo interposto por MARLENE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SERRA contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2a Região que inadmitiu recurso especial. (e-STJ, fls. 497-503). A parte agravante sustenta que: i) o acórdão contrariou o disposto no inciso III do § 1o do art. 489 do CPC, pois, mesmo diante da oposição dos aclaratórios, não declinou os fundamentos de fato e de direito que a autorizaram concluir haver, na espécie, a prescrição da pretensão executiva da sentença coletiva da ação civil pública sem analisar o fato de que o prazo prescricional foi interrompido por força do art. 8o do Decreto n. 20.910/1932, c/c o art. 202, V, do Código Civil; e ii) as razões de decidir do acórdão nem sequer adentram no conteúdo do Memorando-Circular Conjunto n. 37/DIRBEN/PFE/INSS, uma vez que a questão refere-se a esse ato ser, ou não, o marco interruptivo para contagem do prazo prescricional e nada tem a ver com o seu conteúdo (e-STJ, fls. 512-530). Processo com prioridade legal (art. 1.048, I, do CPC/2015, c/c o art. 71 da Lei n. 10.741/2003). É o relatório. Atendidos os requisitos de conhecimento do presente agravo, passo a examinar o apelo nobre (e-STJ, fls. 464-483). O recurso especial foi interposto, com fundamento nas alíneas a e c do inciso III do art. 105 da CF/1988, em oposição a acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO assim ementado (e-STJ, fls. 426-428): PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O INÍCIO DA AÇÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL PAUTADA EM DA SENTENÇA DA ACÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA/REPETITIVO 877 DO STJ. TEMA/REPETITIVO 880 DO STJ. DELIMITAÇÃO DE APLICAÇÃO DO ART. 4o DO DECRETO LEI 20.910/32. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Embargos de declaração opostos em face de acórdão da Primeira Turma Especializada pelo qual foi parcialmente provida a apelação da autora, apenas para declarar incabíveis os descontos efetuados na cota parte do benefício da apelante, em ação ajuizada em face do INSS e outros, objetivando o pagamento exclusivo de pensão previdenciária, as diferenças consideradas devidas e abstenção de descontos por parte do INSS. II. Os embargos de declaração se prestam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para efeito de sanar eventuais vícios processuais do julgado, tais como contradição, obscuridade ou omissão e, ainda, para corrigir erro material ou erro de fato, caso existente, mas não operam, via de regra, efeitos infringentes, o que só acontece, excepcionalmente, em situações em que a correção de um desses vícios mencionados resulte, necessariamente, em modificação do julgado. III. Consoante a legislação processual vigente - Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material (art. 1022 e incisos). IV. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, por seu turno, somente é possível nos casos em que há omissão, obscuridade ou contradição. (STJ - EDcl no AgRg no REsp 862.581/SP 2006/0140408-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/06/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2015). V. No caso, passo a análise da alegada omissão posta em pauta pelo embargante: Quanto ao primeiro ponto, reitero que no Tema/Repetitivo 877 do STJ, o qual serviu de fundamento principal ao julgado embargado, a questão submetida a julgamento trata da discussão alusiva ao termo inicial da fluência da prescrição quinquenal para o ajuizamento da ação individual executiva, para, a partir de então, o cumprimento de sentença originária de ação civil pública, sendo que a tese firmada pela conclusão de seu julgamento, deixa expresso que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, não fazendo o julgamento daquele egrégio Superior Tribunal de Justiça, qualquer alusão à hipótese de configuração ou não, da da atuação do MP no impulso inicial da ação executiva individual. Assim, não havendo, portanto, previsão daquele julgado no sentido ventilado pelo embargante, não há espaço para o acolhimento dessa hipótese. VI. Quanto ao mais, saliento mais uma vez que não obstante a redação trazida pelo art. 4o do Decreto Lei 20.910/32, a qual estabelece que "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.", a redação contida em seu parágrafo único, é transcrito que "a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.". E reitero também, quanto a este ponto, como já havia sido fundamentado no acórdão recorrido, que quanto à delimitação do Tema 880 do STJ, para que se justifique a necessária suspensão do prazo prescricional, torna-se cabível a comprovação de que o requerimentos de juntada dos documentos e fichas financeiras relacionados no art. 4o do Decreto Lei 20.910/32 e seu parágrafo único, tenham sido efetivados, e mesmo que o requerimento não tenha sido deferido, o prazo deve ser suspenso. Contudo, a situação fática dos presentes autos não traduz o cenário que concretizaria a tese levantada pelo embargante, primeiramente, porque não há a comprovação de que tal requerimento tenha sido feito pelo exequente, e em segundo lugar, porque acompanhado pela inicial, há a juntada de planilha que serviu de amparo ao seu pedido individual de execução, sem a correspondente juntada dos aludidos documentos que serviriam de subsídio para tal. Diante disso o acórdão será mantido. VII. Embargos de declaração desprovidos. Os embargos de declaração foram acolhidos sem efeitos infringentes (e-STJ, fls. 457-458). Defende a parte recorrente, em síntese, que o acórdão violou os arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, visto que o Tribunal não apreciou as teses levantadas pela insurgente com capacidade de infirmar o julgado, qual seja, a violação dos arts. 199, I, 202, V, parágrafo único, e 203 do Código Civil; 97 do Código de Defesa do Consumidor; e 489, § 1o, IV , 927, III, e 1.022, II do Código de Processo Civil. Refere ainda que, mesmo que se considere como marco inicial da prescrição o trânsito em julgado do acórdão da ação rescisória em 24/4/2013, inexistia prazo prescricional em curso na edição do MC n. 37/DIRBEN, por força da regra do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932, sob pena de afronta à referida norma. Apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 488-491). Decido. A parte alega contrariedade aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC em razão de omissão do acórdão em apreciar a aplicação dos arts. 199, I, e 202, V, parágrafo único, do Código Civil, que dizem respeito ao termo inicial e causas para interrupção e suspensão da prescrição; 203 do Código Civil e 97 do Código de Defesa do Consumidor, que versam sobre a atuação do Ministério Público como legitimado na ACP e sua influência no transcurso do prazo prescricional; e 927, III, do Código de Processo Civil, quanto à aplicação de precedente vinculante ao caso. No entanto, o Tribunal de origem manifestou-se sobre as três questões no acórdão recorrido: Por fim, não merece prosperar a alegação de que, com a edição do Memorando Circular Conjunto no 37/DIRBEN/PFE/INSS ocorrida em 13/07/2016, houve a interrupção do prazo prescricional, visto que para ocorrer a interrupção do prazo, o mesmo deve estar em curso, o que não ocorreu no caso em tela, pois o prazo já se encontrava fulminado pelo transcurso do lustro após o trânsito em julgado, este já ocorrido em 30/09/2008. Acrescento ainda, em alinhamento ao que foi decidido no Agravo de Instrumento 0003771-27.2019.4.02.0000, da Relatoria da Exma. Desembargadora Federal Simone Schreiber, que o referido ato administrativo não tratou de reconhecer direito aos segurados, mas apenas de comunicar aos órgãos da Administração Pública responsáveis, disposições para o cumprimento do que foi reconhecido pela Justiça, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 202, VI, do Código Civil. Ainda que se considerasse o ajuizamento da ação rescisória pela autarquia - No 0019810-85.2008.4.02.0000 (2008.02.01.019810-1), a mesma transitou em julgado em 24/04/2013, cujo eventual suspensão do prazo levaria o seu termo final, para data anterior ao ajuizamento do presente feito. Assim considerando, tendo o tempo transcorrido ultrapassado o prazo de cinco anos entre o trânsito em julgado do título exequendo ocorrido em 30/09/2008, e o impulso inicial da fase executiva, ocorrido em 10/08/2020, a sentença deverá ser mantida, eis que em congruência com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, questão esta que restou definitivamente decidida quando do julgamento do TEMA REPETITIVO 877 do STJ, em 12/04/2016 (e-STJ, fls. 329-330). Quanto à delimitação do Tema 880 do STJ, restou decidido ao final, que a modulação de efeitos "aplica-se igualmente às execuções propostas antes ou depois de30/6/2017, abrangendo também as decisões transitadas em julgado na vigência doCódigo de Processo Civil de 1973" (EAREsp 668.582/RS, EAREsp 657.520, EAREsp692.181/RS e EAREsp 549.713/RS, DJe de 15.8.2018, Relator Ministro Og Fernandes). [...] Contudo, a situação fática dos presentes autos não traduz o cenário que concretizaria a tese levantada pelo embargante, primeiramente, porque não há a comprovação de que tal requerimento tenha sido feito pelo exequente, e em segundo lugar, porque acompanhado pela inicial, há a juntada de planilha que serviu de amparo ao seu pedido individual de execução, sem a correspondente juntada dos aludidos documentos que serviriam de subsídio para tal (e-STJ, fl. 331). Por fim, em relação à alegada ausência de inércia do MP, no Tema Repetitivo 877 do STJ, o qual serve também de fundamento à presente decisão, a questão submetida a julgamento trata da discussão alusiva ao termo inicial da fluência da prescrição quinquenal para o ajuizamento da ação individual executiva, para, a partir de então, o cumprimento de sentença originária de ação civil pública, sendo que a tese firmada pela conclusão de seu julgamento, deixa expresso que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, não fazendo o julgamento daquele egrégio Superior Tribunal de Justiça, qualquer alusão à hipótese de configuração ou não, da inércia do MP no impulso inicial da ação executiva, que como já dito, é individual. Assim, não havendo, portanto, previsão daquele julgado no sentido ventilado pelo embargante, não há espaço para o acolhimento dessa hipótese. Assim, diante de tudo o que aqui foi fundamentado, o dispositivo do julgado embargado deverá ser mantido (e-STJ, fls. 331-332). Quanto ao primeiro ponto, reitero que no Tema/Repetitivo 877 do STJ, o qual serviu de fundamento principal ao julgado embargado, a questão submetida a julgamento trata da discussão alusiva ao termo inicial da fluência da prescrição quinquenal para o ajuizamento da ação individual executiva, para, a partir de então, o cumprimento de sentença originária de ação civil pública, sendo que a tese firmada pela conclusão de seu julgamento, deixa expresso que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, não fazendo o julgamento daquele egrégio Superior Tribunal de Justiça, qualquer alusão à hipótese de configuração ou não, da da atuação do MP no impulso inicial da ação executiva individual. Assim, não havendo, portanto, previsão daquele julgado no sentido ventilado pelo embargante, não há espaço para o acolhimento dessa hipótese (e-STJ, fl. 424). Verifica-se, de início, que não merece prosperar a tese de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. Sendo assim, não há que se falar em omissão do aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. No aspecto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. NOTÁRIO E REGISTRADOR. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EC 20/98. PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO COM O IPERGS E DE NÃO SUJEIÇÃO À APOSENTAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO SISTEMA HÍBRIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da EC n. 20/1998 e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. 3. A Constituição garante a notários e registradores o direito à manutenção do regime anterior, mas não assegura a sua cumulação com outro regime. É o que decorre do art. 32 da ADCT. (RMS 28.286/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 19/09/2011). 4. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp n. 1.783.802/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 29/4/2021.) PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. NETOS MENORES SOB GUARDA DO AVÔ MATERNO. REVALORAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33, CAPUT, E § 3o, DA LEI N. 8.069/90 ( ECA) E 16, I, e 77, § 2o, II, DA LEI N. 8.213/91. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A teor do art. 33, caput, do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), "A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou ao adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais". Já o § 3o do mesmo dispositivo estabelece que "A guarda confere à criança ou ao adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciário". 3. Nada obstante a prevalente responsabilidade de os pais biológicos proverem as necessidades primárias de sua prole, o que se apresenta a julgamento, na espécie, é um quadro em que a competente Justiça estadual outorgou ao avô materno dos netos recorrentes os encargos próprios da guarda disciplinada nos arts. 33/35 do ECA, daí resultando que, nos termos legais, também incumbia a esse avô prestar "assistência material" aos netos (art. 33, caput, do ECA). 4. Mediante revaloração do conjunto fático-probatório, jurisprudencialmente autorizada por esta Corte, faz-se de rigor o reconhecimento, no caso concreto, da presença do vínculo de dependência econômica entre os netos recorrentes e o falecido avô guardião, como postulado pelo art. 16, § 2o, da Lei n. 8.213/91 (cuja diretriz, embora refira apenas o vínculo da tutela, também abrange a hipótese da guarda, como a versada nestes autos). 5. Recurso especial dos menores provido. ( REsp n. 1.842.287/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020.) Quanto à alegada contrariedade ao art. 4o do Decreto n. 20.910/1932, observa-se que "o prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento, momento em que o título executivo se torna líquido e certo, ante a incidência do princípio da actio nata" ( AgInt no AREsp n. 530.094/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 6/5/2021). No caso, a Corte de origem considerou que o termo inicial do prazo prescricional, ainda que considerado do trânsito em julgado da ação rescisória n. 0019810-85.2008.4.02.0000, em 24/04/2013, não interrompido pela edição do Memorando-Circular n. 37/DIRBEN/PFE/INSS, de 13/7/2016, uma vez que não consistiria em reconhecimento do direito à revisão determinada na ação coletiva. Assim, entendeu que, tendo o tempo transcorrido ultrapassado o prazo de cinco anos entre o trânsito em julgado do título exequendo, ocorrido em 30/9/2008, e o impulso inicial da fase executiva, ocorrido em 10/08/2020, concretizou-se a prescrição executória (e-STJ, fls. 329-330). Ressalta-se que a jurisprudência do STJ está orientada pelo entendimento de que a pendência da obrigação de fazer não interrompe nem suspende o prazo prescricional da obrigação de pagar. A propósito: ( AgInt no REsp n. 1.601.586/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.342.659/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019). Considerando o exposto, conforme já decidido por este Tribunal Superior, a modificação do julgado depende do reexame dos fatos e provas relacionados à matéria, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AO IRSM. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra a decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva em ação civil pública, rejeitou a impugnação da autarquia, relativa à prescrição da pretensão executória do título executivo. No Tribunal a quo, a decisão foi reformada para reconhecer a prescrição da pretensão executória. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - Afasta-se a alegação de ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, porque não demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet n. 9.942/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 14/2/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017; AgInt no AgInt no AREsp n. 955.180/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 20/2/2017; AgRg no REsp n. 1.374.797/MG, Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 10/9/2014. IV - O acórdão recorrido tem esta fundamentação: "(...) podemos concluir que o prazo prescricional aplicável à execução individual é de cinco anos, contado a partir do trânsito em julgado da ação rescisória que rescindiu, em parte, a sentença coletiva, o que ocorreu em24/04/2013. Por seu turno, o Memorando-Circular Conjunto no 37/DIRBEN/PFE/INSS, de 13/07/2016, ao reconhecer a dívida pela Administração Pública, interrompeu o prazo prescricional, o qual passou a correr, pela metade, a partir da data de sua edição. Assim, no presente caso, o prazo prescricional, contado pela metade, ou seja, 2 anos e 6 meses, findou-se em 13/01/2019, antes, portanto, do ajuizamento da execução individual em 10/04/2019, ocorrendo a prescrição da pretensão executória, tal como alegado pela Autarquia Previdenciária." V - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - A jurisprudência do STJ está orientada pelo entendimento de que a pendência da obrigação de fazer não interrompe nem suspende o prazo prescricional da obrigação de pagar. A propósito: ( AgInt no REsp n. 1.601.586/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/5/2020, DJe 21/5/2020 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.342.659/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 12/12/2019). VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.940.641/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 25/10/2021.) PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como é cediço, "o prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento, momento em que o título executivo se torna líquido e certo, ante a incidência do princípio da actio nata" ( AgInt no AREsp 530.094/ES, rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021). 2. Caso em que o julgado concluiu que o Memorando Circular n. 37/DIRBEN/PFE/INSS importou em ato inequívoco de reconhecimento do direito à pretendida revisão, ocasião em que a prescrição recomeçou pela metade (dois anos e meio). 3. A análise da alegação de que a execução do julgado da ação coletiva estaria condicionada ao fim de apurações internas, diante da conclusão do acórdão impugnado, importaria em reexame de provas, cuja providência é incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. ( AgInt no REsp n. 1.937.476/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021.) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e IV, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a e b, do RISTJ, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Aplico o art. 85, § 11, do CPC, nos seguintes moldes: 1) no caso de ter sido aplicado, na origem, o art. 85, § 3o, elevo os honorários ao percentual máximo da faixa respectiva; 2) no caso de ter sido utilizado, na origem, o art. 85, § 2o, adiciono 10 (dez) pontos percentuais à alíquota aplicada a título de honorários advocatícios, não podendo superar o teto previsto na referida norma; 3) em se tratando de honorários arbitrados em montante fixo, majoro-os em 10% (dez por cento). Ficam observados os critérios previstos no § 2o do referido dispositivo legal, ressalvando-se que, no caso de eventual concessão da gratuidade da justiça, a cobrança será regulada pelos arts. 98 e seguintes do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Ministro OG FERNANDES Relator

(STJ - AREsp: 1957938 RJ 2021/0275835-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 17/02/2022)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1957938 - RJ (2021/0275835-0) DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo interposto por MARLENE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SERRA contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2a Região que inadmitiu recurso especial. (e-STJ, fls. 497-503). A parte agravante sustenta que: i) o acórdão contrariou o disposto no inciso III do § 1o do art. 489 do CPC, pois, mesmo diante da oposição dos aclaratórios, não declinou os fundamentos de fato e de direito que a autorizaram concluir haver, na espécie, a prescrição da pretensão executiva da sentença coletiva da ação civil pública sem analisar o fato de que o prazo prescricional foi interrompido por força do art. 8o do Decreto n. 20.910/1932, c/c o art. 202, V, do Código Civil; e ii) as razões de decidir do acórdão nem sequer adentram no conteúdo do Memorando-Circular Conjunto n. 37/DIRBEN/PFE/INSS, uma vez que a questão refere-se a esse ato ser, ou não, o marco interruptivo para contagem do prazo prescricional e nada tem a ver com o seu conteúdo (e-STJ, fls. 512-530). Processo com prioridade legal (art. 1.048, I, do CPC/2015, c/c o art. 71 da Lei n. 10.741/2003). É o relatório. Atendidos os requisitos de conhecimento do presente agravo, passo a examinar o apelo nobre (e-STJ, fls. 464-483). O recurso especial foi interposto, com fundamento nas alíneas a e c do inciso III do art. 105 da CF/1988, em oposição a acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO assim ementado (e-STJ, fls. 426-428): PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O INÍCIO DA AÇÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL PAUTADA EM DA SENTENÇA DA ACÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA/REPETITIVO 877 DO STJ. TEMA/REPETITIVO 880 DO STJ. DELIMITAÇÃO DE APLICAÇÃO DO ART. 4o DO DECRETO LEI 20.910/32. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Embargos de declaração opostos em face de acórdão da Primeira Turma Especializada pelo qual foi parcialmente provida a apelação da autora, apenas para declarar incabíveis os descontos efetuados na cota parte do benefício da apelante, em ação ajuizada em face do INSS e outros, objetivando o pagamento exclusivo de pensão previdenciária, as diferenças consideradas devidas e abstenção de descontos por parte do INSS. II. Os embargos de declaração se prestam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para efeito de sanar eventuais vícios processuais do julgado, tais como contradição, obscuridade ou omissão e, ainda, para corrigir erro material ou erro de fato, caso existente, mas não operam, via de regra, efeitos infringentes, o que só acontece, excepcionalmente, em situações em que a correção de um desses vícios mencionados resulte, necessariamente, em modificação do julgado. III. Consoante a legislação processual vigente - Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material (art. 1022 e incisos). IV. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, por seu turno, somente é possível nos casos em que há omissão, obscuridade ou contradição. (STJ - EDcl no AgRg no REsp 862.581/SP 2006/0140408-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/06/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2015). V. No caso, passo a análise da alegada omissão posta em pauta pelo embargante: Quanto ao primeiro ponto, reitero que no Tema/Repetitivo 877 do STJ, o qual serviu de fundamento principal ao julgado embargado, a questão submetida a julgamento trata da discussão alusiva ao termo inicial da fluência da prescrição quinquenal para o ajuizamento da ação individual executiva, para, a partir de então, o cumprimento de sentença originária de ação civil pública, sendo que a tese firmada pela conclusão de seu julgamento, deixa expresso que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, não fazendo o julgamento daquele egrégio Superior Tribunal de Justiça, qualquer alusão à hipótese de configuração ou não, da da atuação do MP no impulso inicial da ação executiva individual. Assim, não havendo, portanto, previsão daquele julgado no sentido ventilado pelo embargante, não há espaço para o acolhimento dessa hipótese. VI. Quanto ao mais, saliento mais uma vez que não obstante a redação trazida pelo art. 4o do Decreto Lei 20.910/32, a qual estabelece que "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.", a redação contida em seu parágrafo único, é transcrito que "a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.". E reitero também, quanto a este ponto, como já havia sido fundamentado no acórdão recorrido, que quanto à delimitação do Tema 880 do STJ, para que se justifique a necessária suspensão do prazo prescricional, torna-se cabível a comprovação de que o requerimentos de juntada dos documentos e fichas financeiras relacionados no art. 4o do Decreto Lei 20.910/32 e seu parágrafo único, tenham sido efetivados, e mesmo que o requerimento não tenha sido deferido, o prazo deve ser suspenso. Contudo, a situação fática dos presentes autos não traduz o cenário que concretizaria a tese levantada pelo embargante, primeiramente, porque não há a comprovação de que tal requerimento tenha sido feito pelo exequente, e em segundo lugar, porque acompanhado pela inicial, há a juntada de planilha que serviu de amparo ao seu pedido individual de execução, sem a correspondente juntada dos aludidos documentos que serviriam de subsídio para tal. Diante disso o acórdão será mantido. VII. Embargos de declaração desprovidos. Os embargos de declaração foram acolhidos sem efeitos infringentes (e-STJ, fls. 457-458). Defende a parte recorrente, em síntese, que o acórdão violou os arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, visto que o Tribunal não apreciou as teses levantadas pela insurgente com capacidade de infirmar o julgado, qual seja, a violação dos arts. 199, I, 202, V, parágrafo único, e 203 do Código Civil; 97 do Código de Defesa do Consumidor; e 489, § 1o, IV , 927, III, e 1.022, II do Código de Processo Civil. Refere ainda que, mesmo que se considere como marco inicial da prescrição o trânsito em julgado do acórdão da ação rescisória em 24/4/2013, inexistia prazo prescricional em curso na edição do MC n. 37/DIRBEN, por força da regra do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932, sob pena de afronta à referida norma. Apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 488-491). Decido. A parte alega contrariedade aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC em razão de omissão do acórdão em apreciar a aplicação dos arts. 199, I, e 202, V, parágrafo único, do Código Civil, que dizem respeito ao termo inicial e causas para interrupção e suspensão da prescrição; 203 do Código Civil e 97 do Código de Defesa do Consumidor, que versam sobre a atuação do Ministério Público como legitimado na ACP e sua influência no transcurso do prazo prescricional; e 927, III, do Código de Processo Civil, quanto à aplicação de precedente vinculante ao caso. No entanto, o Tribunal de origem manifestou-se sobre as três questões no acórdão recorrido: Por fim, não merece prosperar a alegação de que, com a edição do Memorando Circular Conjunto no 37/DIRBEN/PFE/INSS ocorrida em 13/07/2016, houve a interrupção do prazo prescricional, visto que para ocorrer a interrupção do prazo, o mesmo deve estar em curso, o que não ocorreu no caso em tela, pois o prazo já se encontrava fulminado pelo transcurso do lustro após o trânsito em julgado, este já ocorrido em 30/09/2008. Acrescento ainda, em alinhamento ao que foi decidido no Agravo de Instrumento 0003771-27.2019.4.02.0000, da Relatoria da Exma. Desembargadora Federal Simone Schreiber, que o referido ato administrativo não tratou de reconhecer direito aos segurados, mas apenas de comunicar aos órgãos da Administração Pública responsáveis, disposições para o cumprimento do que foi reconhecido pela Justiça, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 202, VI, do Código Civil. Ainda que se considerasse o ajuizamento da ação rescisória pela autarquia - No 0019810-85.2008.4.02.0000 (2008.02.01.019810-1), a mesma transitou em julgado em 24/04/2013, cujo eventual suspensão do prazo levaria o seu termo final, para data anterior ao ajuizamento do presente feito. Assim considerando, tendo o tempo transcorrido ultrapassado o prazo de cinco anos entre o trânsito em julgado do título exequendo ocorrido em 30/09/2008, e o impulso inicial da fase executiva, ocorrido em 10/08/2020, a sentença deverá ser mantida, eis que em congruência com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, questão esta que restou definitivamente decidida quando do julgamento do TEMA REPETITIVO 877 do STJ, em 12/04/2016 (e-STJ, fls. 329-330). Quanto à delimitação do Tema 880 do STJ, restou decidido ao final, que a modulação de efeitos "aplica-se igualmente às execuções propostas antes ou depois de30/6/2017, abrangendo também as decisões transitadas em julgado na vigência doCódigo de Processo Civil de 1973" (EAREsp 668.582/RS, EAREsp 657.520, EAREsp692.181/RS e EAREsp 549.713/RS, DJe de 15.8.2018, Relator Ministro Og Fernandes). [...] Contudo, a situação fática dos presentes autos não traduz o cenário que concretizaria a tese levantada pelo embargante, primeiramente, porque não há a comprovação de que tal requerimento tenha sido feito pelo exequente, e em segundo lugar, porque acompanhado pela inicial, há a juntada de planilha que serviu de amparo ao seu pedido individual de execução, sem a correspondente juntada dos aludidos documentos que serviriam de subsídio para tal (e-STJ, fl. 331). Por fim, em relação à alegada ausência de inércia do MP, no Tema Repetitivo 877 do STJ, o qual serve também de fundamento à presente decisão, a questão submetida a julgamento trata da discussão alusiva ao termo inicial da fluência da prescrição quinquenal para o ajuizamento da ação individual executiva, para, a partir de então, o cumprimento de sentença originária de ação civil pública, sendo que a tese firmada pela conclusão de seu julgamento, deixa expresso que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, não fazendo o julgamento daquele egrégio Superior Tribunal de Justiça, qualquer alusão à hipótese de configuração ou não, da inércia do MP no impulso inicial da ação executiva, que como já dito, é individual. Assim, não havendo, portanto, previsão daquele julgado no sentido ventilado pelo embargante, não há espaço para o acolhimento dessa hipótese. Assim, diante de tudo o que aqui foi fundamentado, o dispositivo do julgado embargado deverá ser mantido (e-STJ, fls. 331-332). Quanto ao primeiro ponto, reitero que no Tema/Repetitivo 877 do STJ, o qual serviu de fundamento principal ao julgado embargado, a questão submetida a julgamento trata da discussão alusiva ao termo inicial da fluência da prescrição quinquenal para o ajuizamento da ação individual executiva, para, a partir de então, o cumprimento de sentença originária de ação civil pública, sendo que a tese firmada pela conclusão de seu julgamento, deixa expresso que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, não fazendo o julgamento daquele egrégio Superior Tribunal de Justiça, qualquer alusão à hipótese de configuração ou não, da da atuação do MP no impulso inicial da ação executiva individual. Assim, não havendo, portanto, previsão daquele julgado no sentido ventilado pelo embargante, não há espaço para o acolhimento dessa hipótese (e-STJ, fl. 424). Verifica-se, de início, que não merece prosperar a tese de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. Sendo assim, não há que se falar em omissão do aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. No aspecto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. NOTÁRIO E REGISTRADOR. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EC 20/98. PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO COM O IPERGS E DE NÃO SUJEIÇÃO À APOSENTAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO SISTEMA HÍBRIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da EC n. 20/1998 e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. 3. A Constituição garante a notários e registradores o direito à manutenção do regime anterior, mas não assegura a sua cumulação com outro regime. É o que decorre do art. 32 da ADCT. (RMS 28.286/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 19/09/2011). 4. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp n. 1.783.802/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 29/4/2021.) PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. NETOS MENORES SOB GUARDA DO AVÔ MATERNO. REVALORAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33, CAPUT, E § 3o, DA LEI N. 8.069/90 ( ECA) E 16, I, e 77, § 2o, II, DA LEI N. 8.213/91. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A teor do art. 33, caput, do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), "A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou ao adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais". Já o § 3o do mesmo dispositivo estabelece que "A guarda confere à criança ou ao adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciário". 3. Nada obstante a prevalente responsabilidade de os pais biológicos proverem as necessidades primárias de sua prole, o que se apresenta a julgamento, na espécie, é um quadro em que a competente Justiça estadual outorgou ao avô materno dos netos recorrentes os encargos próprios da guarda disciplinada nos arts. 33/35 do ECA, daí resultando que, nos termos legais, também incumbia a esse avô prestar "assistência material" aos netos (art. 33, caput, do ECA). 4. Mediante revaloração do conjunto fático-probatório, jurisprudencialmente autorizada por esta Corte, faz-se de rigor o reconhecimento, no caso concreto, da presença do vínculo de dependência econômica entre os netos recorrentes e o falecido avô guardião, como postulado pelo art. 16, § 2o, da Lei n. 8.213/91 (cuja diretriz, embora refira apenas o vínculo da tutela, também abrange a hipótese da guarda, como a versada nestes autos). 5. Recurso especial dos menores provido. ( REsp n. 1.842.287/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020.) Quanto à alegada contrariedade ao art. 4o do Decreto n. 20.910/1932, observa-se que "o prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento, momento em que o título executivo se torna líquido e certo, ante a incidência do princípio da actio nata" ( AgInt no AREsp n. 530.094/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 6/5/2021). No caso, a Corte de origem considerou que o termo inicial do prazo prescricional, ainda que considerado do trânsito em julgado da ação rescisória n. 0019810-85.2008.4.02.0000, em 24/04/2013, não interrompido pela edição do Memorando-Circular n. 37/DIRBEN/PFE/INSS, de 13/7/2016, uma vez que não consistiria em reconhecimento do direito à revisão determinada na ação coletiva. Assim, entendeu que, tendo o tempo transcorrido ultrapassado o prazo de cinco anos entre o trânsito em julgado do título exequendo, ocorrido em 30/9/2008, e o impulso inicial da fase executiva, ocorrido em 10/08/2020, concretizou-se a prescrição executória (e-STJ, fls. 329-330). Ressalta-se que a jurisprudência do STJ está orientada pelo entendimento de que a pendência da obrigação de fazer não interrompe nem suspende o prazo prescricional da obrigação de pagar. A propósito: ( AgInt no REsp n. 1.601.586/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.342.659/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019). Considerando o exposto, conforme já decidido por este Tribunal Superior, a modificação do julgado depende do reexame dos fatos e provas relacionados à matéria, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AO IRSM. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra a decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva em ação civil pública, rejeitou a impugnação da autarquia, relativa à prescrição da pretensão executória do título executivo. No Tribunal a quo, a decisão foi reformada para reconhecer a prescrição da pretensão executória. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - Afasta-se a alegação de ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, porque não demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet n. 9.942/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 14/2/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017; AgInt no AgInt no AREsp n. 955.180/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 20/2/2017; AgRg no REsp n. 1.374.797/MG, Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 10/9/2014. IV - O acórdão recorrido tem esta fundamentação: "(...) podemos concluir que o prazo prescricional aplicável à execução individual é de cinco anos, contado a partir do trânsito em julgado da ação rescisória que rescindiu, em parte, a sentença coletiva, o que ocorreu em24/04/2013. Por seu turno, o Memorando-Circular Conjunto no 37/DIRBEN/PFE/INSS, de 13/07/2016, ao reconhecer a dívida pela Administração Pública, interrompeu o prazo prescricional, o qual passou a correr, pela metade, a partir da data de sua edição. Assim, no presente caso, o prazo prescricional, contado pela metade, ou seja, 2 anos e 6 meses, findou-se em 13/01/2019, antes, portanto, do ajuizamento da execução individual em 10/04/2019, ocorrendo a prescrição da pretensão executória, tal como alegado pela Autarquia Previdenciária." V - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - A jurisprudência do STJ está orientada pelo entendimento de que a pendência da obrigação de fazer não interrompe nem suspende o prazo prescricional da obrigação de pagar. A propósito: ( AgInt no REsp n. 1.601.586/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/5/2020, DJe 21/5/2020 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.342.659/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 12/12/2019). VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.940.641/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 25/10/2021.) PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como é cediço, "o prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento, momento em que o título executivo se torna líquido e certo, ante a incidência do princípio da actio nata" ( AgInt no AREsp 530.094/ES, rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021). 2. Caso em que o julgado concluiu que o Memorando Circular n. 37/DIRBEN/PFE/INSS importou em ato inequívoco de reconhecimento do direito à pretendida revisão, ocasião em que a prescrição recomeçou pela metade (dois anos e meio). 3. A análise da alegação de que a execução do julgado da ação coletiva estaria condicionada ao fim de apurações internas, diante da conclusão do acórdão impugnado, importaria em reexame de provas, cuja providência é incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. ( AgInt no REsp n. 1.937.476/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021.) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e IV, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a e b, do RISTJ, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Aplico o art. 85, § 11, do CPC, nos seguintes moldes: 1) no caso de ter sido aplicado, na origem, o art. 85, § 3o, elevo os honorários ao percentual máximo da faixa respectiva; 2) no caso de ter sido utilizado, na origem, o art. 85, § 2o, adiciono 10 (dez) pontos percentuais à alíquota aplicada a título de honorários advocatícios, não podendo superar o teto previsto na referida norma; 3) em se tratando de honorários arbitrados em montante fixo, majoro-os em 10% (dez por cento). Ficam observados os critérios previstos no § 2o do referido dispositivo legal, ressalvando-se que, no caso de eventual concessão da gratuidade da justiça, a cobrança será regulada pelos arts. 98 e seguintes do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Ministro OG FERNANDES Relator

(STJ - AREsp: 1957938 RJ 2021/0275835-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 17/02/2022)

A interpretação conforme a ser conferida ao art. 16, § 2o, da Lei 8213 /1991, portanto, deve contemplar os “ menores sob guarda” na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2o, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999).

Não se ignora, ademais, a recente alteração promovida pela Emenda Constitucional n.o 103/2019, conhecida como “reforma previdenciária”, que, no art. 23, repetiu, como salientou o e. Ministro Relator, a redação conferida ao art. 16 da Lei 8.213/1991, mantendo-se, desta forma, a exclusão do “ menor sob guarda” do rol de dependentes do segurado, nos seguintes termos:

“Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquele a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).

§ 6o Equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica. ”

Ou seja, com a famigerada nova reforma da Previdência, ali instalada verdadeira condição de falta de humanidade, pelo fato de que, embutida no texto constitucional, colocou-se cláusula expressa no texto, a permitir a pensão por morte
exclusivamente
aos que ali se encontram listados, e, nesse caso, não consta ali menor sob guarda, de onde, eventuais direitos da autora seriam até apenas a edição da aludida Emenda Constitucional 103/2019, em data de 12/11/2019.

Por derradeiro ainda calham alguns detalhes, sendo que, a autora de nome MARIA EDUARDA DA COSTA GONÇALVES, nasceu em data de 24/07/2002, sendo que a sua guardiã a Sr.a MARIA TERTULIANA DA COSTA, CPF: 427.717.571-68, RG: 137.175-SSP/MT era Oficial de Justiça perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ocorrendo o seu falecimento em data de 07/02/2011, segundo a certidão de óbito acostada no ID 112453974 (fls.40), anotando ainda que a guarda definitiva da autora em favor da sua falecida avó foi em data de 04/11/2008 (ID 112453974 - fls.42/48),
anotando ainda
que segundo o holerite acostado aos autos (ID 112453974 – fls.48) datado de referência do mês 02/2011, a mesma ainda estava na
ativa
, e, com seu óbito, esta passou a ser novamente representada pela sua genitora Laudicéia Correa da Costa, pois quando do ajuizamento da ação a autora Maria Eduarda ainda era menor de idade, sendo que, atualmente a mesma se encontra com a idade de 19 anos de idade e caminhando para os 20 anos ainda no meio do ano, restando os seus direitos pleiteados garantidos apenas até a data de 12/11/2019, que foi quando editada a Emenda Constitucional 103/2019, encerrando-se a partir dali o seu direito à pensão, de onde, na época da edição da aludida Emenda Constitucional a mesma estava com 17 anos de idade.

Pois bem, garantido o direito ser receber a pensão pela morte de sua guardiã, resta agora a verificação do valor / percentual que lhe é devido de recebimento.

O holerite acostado aos autos no ID 112453974 (fls.48), assim resta demonstrado os vencimentos da guardiã MARIA TERTULIANA DA COSTA, senão vejamos:

Acima no holerite acima se demonstra o subsídio base no importe de R$ 3.623,45 (três mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos), tendo ela adentrado aos quadros do serviço público em data de 13/09/1982, sendo que, a dependência econômica da autora / recorrente é mais do que claro pelo fato de que tinha apenas 09 anos na época dos fatos, sendo a guarda concluída mais de 03 anos antes do óbito, não se precisando de muito esforço a concluir que uma criança na época com 09 anos fosse totalmente dependente em todos os sentidos de sua guardiã.

Por óbvio, dos valores devidos compreendidos entre 07/02/2011 (data do óbito da guardiã) até a data da edição da EC 103/2019, em 12/11/2019, os valores deverão ser pagos com a correção pelo IPCA-E mês a mês em que cada valor da pensão deveria ter sido paga, acrescido ainda de juros de mora descritos no artigo 1o F da Lei 9494/97, a partir da citação válida, em obediência ao TEMA 810 do STF,
isto em relação aos valores devidos antes da citação válida, e, por óbvio, os valores que foram sendo devidos durante o curso da demanda, os juros de mora serão da data em que deveriam mês a mês serem pagos, no mesmo índice anteriormente descrito.

Claro ainda que, deverá ser fielmente observado o disposto no artigo 246 da LC 04/90, em toda a sua extensão, com pagamento integral ou rateado a depender da existência de concorrência entre pessoas com direito à pensão vitalícia ou temporárias, como é o caso da pensão estipulada para a autora, senão vejamos:

“Art. 246
. A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários da pensão temporária.

§ 1o Decorrendo habilitação de vários titulares à pensão vitalícia, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados.

§ 2o Ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e temporária, metade do valor caberá ao titular ou titulares da pensão vitalícia, sendo a outra metade rateada em partes iguais, entre os titulares da pensão temporária.

§ 3o Ocorrendo habilitação somente à pensão temporária, o valor integral da pensão será rateada, em partes iguais, entre os que se habilitarem.

§ 4o Quando o beneficiário se tratar de pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia, o valor do benefício corresponderá àquele determinado judicialmente a título de alimentos.
(Acrescentado pela LC
524/14
)”

Óbvio ainda que, quando se fala em integralidade da pensão, não quer dizer de forma automática que seria o valor integral que a pessoa recebia em vida, sendo o valor integral ou não que a mesma teria direito do valor da pensão propriamente dita,
calculada dentro dos limites legais de tempo de contribuição e eventualmente idade da beneficiária, a ser devidamente calculada nos moldes legais, LEVANDO-SE EMCONSIDERAÇÃO A DATA DO ÓBITO DA GUARDIA EM DATA DE 07/02/2011.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para
CONCEDER a pensão por morte à MARIA EDUARDA CORREA DA COSTA GONÇALVES
, derivada do falecimento de sua guardiã Sr.a MARIA TERTULIANA DA COSTA, CPF: 427.717.571-68, RG: 137.175-SSP/MT que era Oficial de Justiça perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a partir da data do falecimento (07/02/2011),
condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores devidos
, calculados nos termos da lei de regência, no período compreendido entre 07/02/2011 (data do óbito da guardiã) até a data da Edição da Emenda Constitucional 103/2019 , em 12/11/2019, onde se encerrou constitucionalmente tal direito, aplicando-se a lei de vigência da data do óbito a apurar o valor da pensão, a ser verificado pelas partes, em especial o Estado de Mato Grosso, que tem todo o controle de tais dados.

Os valores devidos mês a mês antes do ajuizamento da ação e citação, serão atualizados mês a mês em que deveriam ser pagos pelo IPCA-E, com juros de mora pelo artigo 1o F da Lei 9494/97, atendendo ao disposto no TEMA 810 do STF e, por óbvio, os valores após a citação válida, deverão ser também atualizados pelo IPCA-E a partir da data em que deveriam ter sido pagos, e com juros de mora também pelo artigo 1o F da Lei 9099/97, porém, a partir também da data em que deveriam ter sido pagos, pois não se tem amparo jurídico colocar em mora algo que sequer ainda teria que ter sido pago.

Deve ainda o Estado de Mato Grosso em sua verificação de pagamento, observar o fato de se existiam outras pessoas a dividir os valores da pensão ou não, sendo vitalício ou ainda temporário, cabendo, por óbvio, o pagamento apenas dos valores pertencentes a eventual cota da autora, sendo que, este relator não tem tais informações neste momento, acreditando que o Estado de Mato Grosso tenha tais informações em seus cadastros.

Determino que a parte recorrente apresente cálculo nos exatos limites deste acórdão, não sendo uma decisão ilíquida, sendo mera aritmética, trabalhosa, mas não ao ponto de ser ilíquida ou complexa, bastando o cálculo mês a mês, do valor que seria devido da pensão dentro dos limites da legislação em aplicação da época do óbito, e, a partir de então encontrado o valor pretendido.

Anoto por derradeiro, que o feito, inicialmente tramitou pela Vara Comum, sendo aviado em 2014 (20/05/2014), porém, em momento bem posterior o TJMT determinou o envio para a Turma Recursal / Juizados Especiais, devendo os valores encontrados na execução serem pagos integralmente à autora,
que agora é maior de idade, devendo ser pago a esta diretamente.

Com o retorno dos autos à origem, deverá ser encaminhado ao Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá.

Sem custas e honorários diante do resultado do julgamento, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022